Tribunal: STF
Processo: ARE 1463362
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. OBSERVÂNCIA AO ART. 37, IX, DA CRFB/88. CONTRATO VÁLIDO. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA PARA ATENDIMENTO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO COM OS DEVIDOS REFLEXOS. CABIMENTO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N° 11.738/2008. AUSÊNCIA DE VULNERAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N° 37 DO STF. ATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE AO RÉU. ART. 383, II DO CPC/15. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N° 08 DA SDPTJPE.



    1. A contratação por prazo determinado, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, constitui forma excepcional de admissão de agentes públicos pela Administração para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.



    2. Consoante a tese firmada pelo STF, em Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida (Tema n° 612): “para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração”. (STF - RE 658026, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Public 31-10-2014).



    3. Recentemente, revisitando a temática da contratação temporária, também em regime de repercussão geral (Tema n° 551), o Pretório Excelso entendeu que: “ Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (STF - RE 1066677, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, Public. 01-07-2020).



    4. Nesse cenário, se não houver de se falar em nulidade do contrato temporário no caso concreto, apenas é possível cogitar-se a concessão de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional e a gratificação natalina ao servidor contratado se houver previsão legal e/ou contratual nesse sentido.



    5. Contratada validamente para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF), na função de Professor, a parte autora faz jus à percepção de remuneração em conformidade com o Piso Nacional do Magistério previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, em valor proporcional a jornada laborada de 150 horas, com os devidos reflexos nas férias, acrescidas do terço constitucional, e na gratificação natalina, vez que a referida legislação não traz qualquer distinção entre os servidores efetivos e os contratados por tempo determinado para fins de aplicação do piso da categoria.



    6. A legislação do Estado de Pernambuco expressamente estende aos contratados temporariamente o direito a férias e à gratificação natalina, consoante se infere do artigo 10 da Lei Estadual nº 14547/2011, com redação dada pela Lei nº 14.885/2012.



    7. Inexiste, na hipótese, qualquer vulneração à Súmula Vinculante nº 37, do Supremo Tribunal Federal, porquanto a sentença de sobreposição limita-se a compelir o Ente Estatal a observar as disposições constantes na legislação de regência (Lei Federal nº 11.738/2008).



    8. Competia à Municipalidade, a teor do disposto no art. 383, II do CPC/15, demonstrar oportunamente o efetivo e integral pagamento dos valores devidos, o que, in casu, não ocorreu.



    9. Descabe exigir do autor prova negativa, ou seja, de que não teria percebido as verbas pleiteadas.



    10. Os consectários legais aplicáveis sobre o montante da condenação devem ser arbitrados em conformidade aos Enunciados Administrativo nos 8, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público desta Corte de Justiça Estadual, com a nova redação publicada no DJe nº 047/2022, de 11/03/2022.



    11. Reexame Necessário desprovido. Apelo Voluntário prejudicado. Critérios de cálculo dos consectários moratórios alterados de ofício.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 37, caput e inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 37, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente